Tribunal: TJPA
Processo: 0800871-90.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800871-90.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: ADILSON SENA DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO com fundamento nos artigos 1021 e seguintes do CPC/2015, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão monocrática por esta relatora membra da 1ª Turma de Direito Público que nos autos da Ação de Cobrança

O (a) autor (a) ingressou com ação relatando que é professor (a) e seu salário não estava de acordo com a Lei Municipal. 4150 de 11/06/2011, que estabeleceu o piso municipal do magistério durante os anos de 2013 a 2015, tendo realizado acordo entre a categoria e o Prefeito Municipal, que reconheceu a dívida e efetuou parcelamento de 10 x (dez vezes) durante o ano de 2016.

Ocorre que o Prefeito adimpliu 6 parcelas, restando o pagamento de 4 parcelas da dívida referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016.

Requereu sua correção e a cobrança dos valores pretéritos e a concessão da tutela de urgência.

O Município apresentou contestação.

O Juiz de primeiro grau julgou procedente a ação para determinar o pagamento das 4 parcelas restantes que não foram adimplidas.

Houve apresentação de recurso voluntário requerendo a reforma da decisão reiterando os mesmos argumentos da contestação. Preliminar de prescrição bienal e quinquenal, ausência de dotação orçamentária e impossibilidade de acordo financeiro pelo Prefeito.

Foram apresentadas contrarrazões a apelação pugnando pela manutenção da sentença.

Em decisão monocrática, não dei provimento ao recurso de
apelação por considerar que o Juiz de 1º Grau fundamentou e decidiu corretamente sobre o que fora apresentado nos autos, dessa maneira mantive a decisão de piso em todos os seus termos.

O Município de Óbidos/PA interpôs agravo interno, alegando, em resumo: A) INAPLICABILIDADE DO ART. 932 DO CPC AO PRESENTE CASO. VIOLAÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL B) NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA ALEGANDO QUE O ACORDO EXTRAJUDICIAL FERE O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NA ADM PÚBLICA .

Ao final, o agravante pediu o provimento do agravo interno, com a anulação ou reforma da decisão monocrática, de modo que seu recurso de apelação seja conhecido e julgado.

Foi apresentada contrarrazões pedindo pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se de forma nítida que a decisão monocrática proferida por esta relatora encontra-se em total acordo ao entendimento deste colegiado,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão recorrida, conclui-se que não existe fundamento para que seja modificada , eis que guerreada fundamenta expressamente, inclusive conforme decisão do STF.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

De forma sucinta, é importante esclarecer que o piso dos professores foi nacionalmente alterado, indo de encontro com diversas leis Municipais e Estaduais, dessa forma houve a elaboração de um prazo para que os entes políticos pudessem se adequar ao novo piso salarial nacional de professores, conforme detalhado abaixo:

“Lei n.º 11.738/2008

Art. 3º. O valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional, observado o seguinte:

II - a partir de 1º de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 (dois terços) da diferença entre o valor referido no art. 2º desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, e o vencimento inicial da Carreira vigente;

III - a integralização do valor de que trata o art. 2º desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, dar-se-á a partir de 1º de janeiro de 2010, com o acréscimo da diferença remanescente.

§ 1º. A integralização de que trata o caput deste artigo poderá ser antecipada a qualquer tempo pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 2º. Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profissional nacional compreenda vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, nos casos em que a aplicação do disposto neste artigo resulte em valor inferior ao de que trata o art. 2º desta Lei, sendo resguardadas as vantagens daqueles que percebam valores acima do referido nesta Lei”.

Foi Julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, a fixação de piso apenas no vencimento e não em sua remuneração global, conforme ementa a seguir:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (...). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. (...)” (STF, Pleno, ADI 4167-3/DF, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, julgado em 27/04/2011)

Reforço, destarte, que o piso nacionalmente fixado para o magistério é autoaplicável e de observância imperiosa, tanto assim que não pode ser obstado nem mesmo sob a justificativa de falta de elaboração ou adequação do citado Plano de Carreira e Remuneração ( Lei nº 7.442/2010).

Feitos esclarecimentos necessários sobre o salário de piso dos professores em âmbito nacional, é importante esclarecer que o Município de óbitos regulamentou Lei Municipal n. 4150 de 11/06/2011, que estabeleceu o piso local do magistério durante os anos de 2013 a 2015, ajustando os valores em 11,36%, mas que somente foi aplicado na prática no ano de 2016.

O Chefe do Executivo Municipal realizou acordo com a categoria, assinando termo de compromisso, que serviu como prova irrefutável da dívida, inclusive parcelado de 10x, os quais realizou pagamento de 6 parcelas. Este acordo foi comprovado documentalmente.

Entende-se também que o Município de Óbidos ao realizar o acordo entre os profissionais da educação apenas estava regularizando um direito já adquirido por estes, e direito esse constitucional, que deveria ter sido cumprido muitos antes de haver necessidade de qualquer acordo, não de se falar em qualquer prejuízo ou ferimento aos princípios que regem a administração pública, logo que o acordo foi firmado em prol de uma coletividade de servidores que já possuíam o Direito, ao ter a lei do piso nacional e a lei municipal promulgadas.

Dessa forma, o requerido, Município de Óbidos deve adimplir o restante do acordo administrativo entabulado, com os devidos consectários legais, conforme dispõe o Código Civil:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Ainda validando o que supramente já foi mencionado neste voto, este colegiado entende que a relatora agiu perfeitamente em sua decisão monocrática, ainda prezando pela celeridade deste judiciário, visto que o caso em análise já possui diversas decisões confirmando a sentença impugnada por este embargante, vejamos como O TJ-PA já se posicionou nesse sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ. LEI Nº 11.738/2008. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO POR PARTE DO GOVERNO DO ESTADO. OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE ANUAL DO PISO. NÃO OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR ESTIPULADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2017. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI DO PISO SALARIAL COM O FIM DE VALORIZAÇÃO DA CLASSE DOS EDUCADORES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. UNÂNIME. 1. A letra da Carta Política é bastante clara, não há qualquer prejuízo ao Pacto Federativo porque a própria norma constitucional elegeu que Lei Federal disciplinaria a questão e não leis ordinárias estaduais, restando assim intacto o Princípio da Legalidade, consagrado no art. 5º, inciso II e caput do art. 37 da CF. Sobre a questão o Excelso STF, interprete constitucional, no julgamento da ADI 4.167/DF, entendeu restar ausente a violação ao pacto federativo (arts. 1º, caput, 25, caput e §1º e 60, § 4º, inciso I da CF), bem como à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local (art. 61, §1º, inciso II do CF), não havendo qualquer óbice quanto a efetividade da Lei nº. 11.738/2008. 2. O piso salarial foi reajustado para o ano de 2017, fato este constatado em consulta ao site do MEC como também relatado pela própria autoridade coatora em suas informações, às fls. 161, que para 2017 foi fixado em R$2.298,80 (dois mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), ao passo que o vencimento base do Professor Classe I Nível Superior, com 200 horas, é de R$1.927,62, ao passo que o Especialista em Educação Classe I, Nível Superior, é de R$1.445,72, portanto em ambos os casos o Estado não está cumprindo o piso salarial. Não há dúvidas de que o piso nacional deve se refletir no vencimento base dos profissionais do magistério, conforme bem dito pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em seu voto na ADI 4167/DF: equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados. (...) Penso também que se houve acerto com o legislador federal, ao estabelecer o piso salarial correspondente ao vencimento básico do cargo. Deste modo, bastante claro pelo julgado do STF que a Gratificação de Nível Superior não pode ser incluída no conceito de piso salarial, pois apenas o vencimento base pode ser assim considerado. 3. A Lei ao estabelecer que na composição da jornada de trabalho apenas 2/3 fica determinado para a as atividades de interação com os educandos é porque a arte de ministrar aulas não decorre apenas do labor em sala de aula na frente de seus alunos. O professor necessita de jornada remunerada para planejar suas aulas, corrigir provas, criar métodos e práticas educativas. A tese estatal parece esquecer esse detalhe e quer apenas remunerar as horas dispensadas em sala de aula, atitude que vai na contramão do espírito da lei 11.738/2008 que visou dar melhor condição de trabalho e incentivar a realização de educação com qualidade em nosso país. O art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) estabelece as jornadas de trabalho dos professores com regência de classe, contemplando a existência de três tipos: a) a jornada parcial de 20 horas semanais, b) a jornada parcial de 30 horas semanais e c) a jornada integral de 40 horas semanais. Esta lei deixa bem claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula. 4. Segurança concedida à unanimidade. (2018.01667665-33, 189.133, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-25, Publicado em 2018-04- 30) - Destaquei.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE ANUAL. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. LEI FEDERAL N° 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I - O piso salarial instituído pela lei n° 11.738/2008, corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica. II - A Lei Federal n° 11.738/2008 foi objeto da ADI 4167/DF, a qual foi declarada constitucional: “É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.” III - O impetrante alega que deveria receber o valor de R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), valor referente ao piso estabelecido pelo Ministério da Educação para o ano de 2016. Foi comprovado que a impetrante recebe o vencimento base de R$ 1.994,92 (mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), configurando o claro descumprimento na lei federal, uma vez que a atualização devida não foi efetuando, percebendo o profissional, valor inferior em piso salarial nacional. IV - Segurança Concedida, para que se proceda o imediato pagamento do piso salarial nacional, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$ 2.135, 64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), devendo o mesmo ser calculado, proporcionalmente, com a jornada de trabalho exercida e os efeitos patrimoniais incidirem a partir da data da impetração. (2018.00361457- 51, 185.317, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-30, Publicado em 2018-02-01) - Destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/12/2023